Tribunal: TJDFT
Processo: 0733371-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733371-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Espólio de Heliantho de Siqueira Lima Impetrado: Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal D e s p a c h o A decisão referida no Id. 30060224 deferiu parcialmente a tutela liminar requerida pelo impetrante e determinou que a autoridade impetrada decidisse o requerimento administrativo formulado pelo impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da ciência da aludida decisão. O impetrante alega, no presente momento, que o aludido prazo transcorreu sem que houvesse o cumprimento da ordem judicial em questão (Id. 31022113). Feitas essas considerações intime-se a autoridade impetrada pessoalmente e com urgência para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste a respeito da questão e esclareça se houve o cumprimento da mencionada decisão (Id. 30060224). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator